Tribunal: TJMT
Processo: 1039883-98.2018.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1039883-98.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento Atrasado / Correção Monetária, Execução Contratual]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP - CNPJ: 02.545.557/0001-33 (APELANTE), ELISSANDRA MARIAMA DE ALMEIDA - CPF: 009.950.031-06 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des.

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO
— AÇÃO MONITÓRIA — NÃO OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO.

CAUSA MADURA (ARTIGO 1.013, § 3o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL) — IMPRESCINDIBILIDADE DO JULGAMENTO DO MÉRITO.

prova escrita MATERIALIZADA EM NOTAS FISCAIS, RECIBOS, REQUERIMENTOS ADMINISTRATIVOS E OFÍCIOS, A EVIDENCIAR A EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES
— SUFICIÊNCIA — AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE PAGAR — DEMONSTRAÇÃO.

CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA — DÍVIDA LÍQUIDA SEM TERMO PREVIAMENTE ESTABELECIDO — INCIDÊNCIA A CONTAR DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL.

Não operada a prescrição em virtude da suspensão do prazo quinquenal pelo protocolo de requerimento administrativo pelo credor, que perdurou até o último termo do processo administrativo respectivo.

A hipótese é do artigo 1.013, § 4o, do Código de Processo Civil, o qual autoriza o Tribunal, se possível, julgar o mérito com exame das demais questões, sem determinar o retorno do processo ao juízo de primeiro grau.

A
prova escrita
materializada em nota fiscal, requerimentos administrativos, recibos e ofícios, a evidenciar a existência de relação jurídica entre as partes, é suficiente para o ajuizamento da ação monitória.

Presente a prova dos fornecimentos dos insumos, impõe-se ao devedor o cumprimento da obrigação de pagar.

Por se tratar de dívida líquida, sem termo previamente estabelecido, a correção monetária e os juros de mora incidem a partir da data do protocolo da notificação extrajudicial.

Recurso provido.

Pedidos julgados procedentes.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta por
Comercial Lunar Eireli - EPP
contra a sentença (Id. 133518239 –fls. 1/3) proferida em ação monitória
proposta por si contra o
Município de Cuiabá
.

Assegura
que “
no ano de 2010, a empresa recorrente pleiteou administrativamente ao Município de Cuiabá o reconhecimento e o pagamento dos débitos dos anos de 2007 a 2010, que totalizavam o valor de R$ 118.618,00 (cento e dezoito mil e seiscentos e dezoito reais), sendo assim, a dívida é líquida
”.

Assevera que “
o requerimento administrativo, acima mencionado, foi parcialmente atendido por meio do Ofício no 543/FMAS/SMASDH (Doc. 06 que acompanha a petição inicial), assinado pelo Secretário Municipal de Assistência Social e Desenvolvimento Humano, que reconheceu o valor da dívida, bem como solicitou ao Secretário Municipal de Finanças que efetuasse o pagamento dos referidos débitos
”.

Afiança que “
em 02/12/2011, a empresa fez o protocolo de novo requerimento administrativo (doc. 06 que acompanha a petição inicial) solicitando o pagamento da dívida que perfazia o montante de R$ 113.527,00 (cento e treze mil, quinhentos e vinte e sete reais)
”.

Afirma que “
em 15/10/2012, a empresa recorrente protocolou novo requerimento administrativo ao Município recorrido pleiteando pela realização do pagamento do débito, e que fosse respeitado o pagamento em ‘ordem cronológica’, conforme dispõem os artigos 5o e 92 da Lei 8.666/93 e, no mesmo sentido, foi o requerimento protocolado em 20/05/2013
[...]
cabe ressaltar, que a Contadoria Geral do Município, após o protocolo PG 9599851-0, no ano de 2013, encaminhou o ofício no 1260/GAB/CCM/2013, em 14/11/2013, informando a esta empresa que os débitos foram reconhecidos pela Secretaria de origem e que solicitou a Secretaria de Assistência Social e Desenvolvimento Humano a verificar na preterição da ordem cronológica dos pagamentos, recomendando que a Secretaria estabelecesse um cronograma de desembolso para pagamentos em restos a pagar
”.

Acentua que “
diante da morosidade na efetivação do pagamento, no ano de 2015, na Controladoria Geral do Município, requerendo a realização de uma auditoria específica para apurar a responsabilidade quanto a ausência de critérios objetivos para pagamentos dos Restos a Pagar, e por meio do ofício 320/GAB/CGM/2015 recomendou-se a adoção de medidas com vista a verificação da legitimidade e conformidade legal dos processos de restos a pagar desta empresa, e ainda, o estabelecimento de cronograma de desembolso e pagamento dos processos em obediência a ordem cronológica das datas de suas exigibilidades
”.

Alega que “
novamente, a recomendação não foi atendida e, em 27/06/2016, a empresa recorrente protocolou um novo requerimento administrativo, sob o número 0.068.145/2016-1, objetivando o pagamento dos créditos elencados, no valor de R$ 113.692,74 (treze mil, seiscentos e noventa e dois reais e setenta e quatro centavos), e, alternativamente, o encaminhamento do Cronograma de desembolso e, em seguida, a empresa foi surpreendida pelo despacho no 20/CDGM/SMF/2018, de 14/05/2018, que informa que a empresa não consta inscrita nos restos a pagar no sistema safira, utilizado pelo município no corrente exercício financeiro
”.

Pontua que “
não restam dúvidas da incidência do disposto no artigo 4o do Decreto Federal no 20.910/1932, no presente caso, ficando, suspenso o período de prescrição
”.

Requer o provimento do recurso.

Contrarrazões (Id. 133518246).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do Doutor José Basílio Gonçalves, opina pelo não provimento do recurso
(Id. 140469174).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o dispositivo da sentença:

[...] No caso em tela, discute-se a prescrição das dívidas que remontam contratos administrativos firmados por meio dos certames licitatórios Pregão no 001/2007, 005/2007, 051/2007, 003/2008, 014/2008 e 003/2009, portanto, verifica-se que todas as avenças estão fulminadas pela prescrição.

Destaco que os débitos não possuem renovação em caráter sucessivo, bem como, não lhes é possível aplicar o instituto da suspensão esculpidos no art. 4° do Decreto 20.910/32, uma vez que as dívidas não foram consideradas líquidas.

Portanto, a pretensão deduzida na inicial, está fulminada pela prescrição quinquenal, estabelecida nos dispositivos legais acima citados, não restando alternativa, senão, a extinção do processo.

Diante do exposto, e tudo o mais que dos autos consta, acolho a preliminar de prescrição alegada, e de acordo com o art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil, julgo extinta a presente ação.

Condeno o Requerente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, consoante ao inciso I do §3° do art. 85 do Código de Processo Civil.

Sentença não sujeita ao reexame necessário, assim, transcorrido o prazo sem a interposição de recurso, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos com as devidas baixas.

P.I.C. [...]. (Id. 100763289 – fls. 3/4).

Comercial Lunar Eireli – EPP propôs em 16 de novembro de 2018 (Id. 133518201 – fls. 1/19), ação monitória contra o Município de Cuiabá, cuja prova escrita sem eficácia de título executivo estaria materializada nos seguintes documentos:
i)
Notas Fiscais Eletrônicas – NFe no 1650, 1569, 1685, 1734, 3260, 3201, 157, 290, 2471, 2470, 69, 8144; e
ii)
Recibos dos produtos especificados referente ao Pregão Público no 003/2008, de 6 de outubro de 2009, Recibo dos produtos especificados referente ao Pregão Público no 51/2007, de 17 de dezembro de 2007 (Id ́s. 133518205, 133518206, 133518207, 133518208, 133518209), com assinatura do recebimento das mercadorias pelo adquirente.

No ano de 2010, a apelante requereu administrativamente o reconhecimento e pagamento da dívida relativa aos anos de 2007 a 2010, no total de R$ 118.618,00: cento e dezoito mil, seiscentos e dezoito reais.

O fornecimento dos produtos, bem como o valor da dívida, foi reconhecido pelo apelado em comunicação interna por meio do Ofício no 543/FMAS/SMASDH, assinado pelo Secretário Municipal de Assistência Social e Desenvolvimento Humano na data de 22 de outubro de 2010, a solicitar o pagamento da obrigação pelo Secretário de Finanças do Município (Id. 133518210 – fls. 1/2):

[...] Senhor Secretário:

Considerando que a empresa Comercial Luar Ltda., durante anos sempre se manteve como uma grande parceira no fornecimento de material de consumo como gêneros alimentícios, higiene, limpeza e outros, junto a esta Secretaria
;

Considerando que a empresa acima mencionada é detentora de créditos de lotes de pregões de n
os
03 e 14 dos exercícios de 2007, 2008 e 2009 – estes, devidamente inscritos em ‘restos a pagar’ e também do pregão de no 003 – exercício de 2010, que totalizam um montante de R$ 118.618,00 (cento e dezoito mil, seiscentos e dezoito reais) de débito da Administração Pública Municipal para com a fornecedora;

Considerando que a empresa em destaque, passa atualmente por uma grave crise financeira que acarreta até mesmo a sua falta de crédito junto aos seus fornecedores mais direto, impossibilitando destarte a sua continuidade no comércio, ou mesmo, a sua indução a um possível pedido de falência;

Considerando que enquanto parceira e fornecedora da Secretaria, a empresa Comercial Luar Ltda., pautou sempre pela entrega de todos os produtos das quais foi vencedora nos certames de pregões, cumprindo, portanto, com seriedade e transparência das obrigações por ela assumidas junto a Administração Municipal;

Considerando que neste momento de dificuldades, também é imprescindível a participação do parceiro – Poder Público, no tocante ao pagamento de seus compromissos, neste caso, o pagamento dos débitos contraídos junto a empresa, no valor de R$ 118.618,00 (cento e dezoito mil, seiscentos e dezoito reais), quantia essa de substancial importância para empresa, que vive, conforme dito anteriormente, em situação bastante constrangedora, junto aos seus credores e fornecedores;

Assim sendo, Senhor Secretário, em função do exposto e
como forma de honrar compromissos existentes
, haja visto a extrema dificuldade financeira que ora passa a empresa, vimos
solicitar de Vossa Excelência o repasse da importância de R$ 118.618,00 (cento e dezoito mil, seiscentos e dezoito reais) e que serão utilizados unicamente para o pagamento e o resgate dos débitos contraídos com a empresa Comercial Luar Ltda.

[...]. (Id. 133518210 – fls. 1/2). [sem negrito no original]

O Município efetuou o pagamento de parte da dívida, e no dia 2 de dezembro de 2011 o apelante solicitou o adimplemento integral da obrigação,

com planilha demonstrativa do fornecimento dos produtos, no montante de R$ 113.527,00: cento e treze mil, quinhentos e vinte e sete reais (Id. 133518210 – fl. 3).

Sem resposta, realizou novamente requerimento administrativo na data de 15 de outubro de 2012 (Id. 133518210 – fls. 7/8) e mais uma vez em 16 de maio de 2013 (Id. 133518210 – fls. 10/14), a pleitear o pagamento da dívida.

No último pedido administrativo, foram juntadas duas (2) planilhas dos débitos emitidas pela Gestora do Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS Rita de Cássia R. Villas Boas, a primeira no total de R$ 32.750,56: trinta e dois mil, setecentos e cinquenta reais e cinquenta e seis centavos (Id. 133518210 – fl. 15), e a segunda no montante de R$ 80.942,18: oitenta mil, novecentos e quarenta e dois reais e dezoito centavos (Id. 133518210 – fl. 16), a totalizar R$ 113.692,74: cento e treze mil, seiscentos e noventa e dois reais e setenta e quatro centavos.

Após, no Ofício no 1260/GAB/CCM/2013, de 14 de novembro de 2013, expedido pelo Controlador Geral do Município Marcelo Eduardo Bussiki Rondon, foi afirmado que:

[...] Considerando que a Secretaria de Assistência Social de Desenvolvimento Humano está sob uma nova gestão no exercício de 2013.

Apresentamos a solicitação para manifestação sobre os lançamentos, liquidação e pagamentos dos restos a pagar da Empresa Comercial Luar Ltda. A Secretaria atendeu a solicitação respondendo com a confirmação da existência dos débitos da Unidade com a referida empresa.

[...]

Levando em consideração o papel preventivo e orientativo, esta Unidade de Controle Interno recomendou para que a Secretaria estabeleça um cronograma de desembolso para pagamentos dos restos a pagar, a fim de que seja obedecida a ordem cronológica de pagamentos. [...]. (Id. 133518210 – fl. 17).

Ato contínuo, em observância ao Ofício acima expedido, a apelante requereu em 5 de dezembro de 2013, “
com fundamento no artigo 10 da Lei Federal no 12.527/2011 c/c Lei Municipal no 5715/2013 (Lei de acesso a informação) acesso as seguintes informações: relação de todos os pagamentos efetuados desde 01.01.2013 até a data da efetiva informação, relativos as despesas inscritas em Restos a Pagar dos anos de 2011/2012/2013
” (Id. 133518210 – fl. 22).

Posteriormente, realizou mais um
requerimento administrativo de auditoria específica
, registrado eletronicamente com o no 0030.313/2015-1, de 1o de abril de 2015 (Id. 133518211), cuja resposta do Controlador Geral do Município foi a seguinte:

[...] Considerando as solicitações da empresa Comercial Luar Ltda. contidas no Processo no 0030313/2015-1, referente a possível quebra de ordem cronológica de pagamento de despesas de períodos anteriores (Restos a Pagar).

Recomenda-se a adoção de medidas com vista a verificação da legitimidade e conformidade legal dos processos de restos a pagar da Empresa em comento, e ainda, o estabelecimento de cronograma de desembolso e pagamento dos processos em obediência a estrita ordem cronológica das datas de suas exigibilidades, conforme fundamenta o art. 5o da Lei no 8.666/93. (Id. 133518212 – fl. 10).

Por conseguinte, no dia 24 de junho de 2016 a apelante fez o último pedido administrativo de pagamento do valor remanescente da dívida, no montante de R$ 113.692,74: cento e treze mil, seiscentos e noventa e dois reais e setenta e quatro centavos, conforme planilha anexa (Id. 133518198 – fl. 9).

Em resposta, por meio do despacho no 020/CDGM/SMF/2018, de 14 de maio de 2018, o apelado asseverou que “
em atenção a esta solicitação, informamos conforme relatório anexo, a empresa acima mencionada não consta inscrita em restos a pagar no sistema safira, utilizado pelo município no corrente exercício financeiro
” (Id. 133518198 – fl. 10).

Pois bem.

Verifica-se que o município reconheceu a dívida ao realizar a comunicação interna a solicitar o adimplemento da obrigação pelo Secretário de Finanças do Município em 22 de outubro de 2010 (Id. 133518210 – fls. 1/2), e logo após, houve o pagamento de parte da dívida.

E na data de 2 de dezembro de 2011, o apelante solicitou o adimplemento integral da obrigação, no montante de R$ 113.527,00: cento e treze mil, quinhentos e vinte e sete reais (Id. 133518210 – fl. 3).

Deste modo, a partir de dezembro de 2011 passou a fluir o prazo de cinco (5) anos para o autor ingressar com pretensão judicial ao pagamento da dívida.

No entanto, durante o período de 15 de outubro de 2012, quando a apelante realizou novo requerimento administrativo de pagamento do saldo remanescente da dívida (Id. 133518210 – fls. 7/8) até o último pedido, em 24 de junho de 2016 (Id. 133518198 – fl. 9), a Administração afirmava que o pedido estava a ser analisado, porquanto “
esta Unidade de Controle Interno recomendou para que a Secretaria estabeleça um cronograma de desembolso para pagamentos dos restos a pagar, a fim de que seja obedecida a ordem cronológica de pagamentos.
[...]” (Id. 133518210 – fl. 17).

Logo, o prazo da prescrição foi suspenso em
15 de outubro de 2012
quando a Administração iniciou o

estudo do crédito por ela reconhecido, nos termos do artigo 4o, parágrafo único do Decreto no 20.910, de 6 de janeiro de 1932:

Art. 4o Não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la.

Parágrafo único. A suspensão da prescrição, neste caso, verificar-se-á pela entrada do requerimento do titular do direito ou do credor nos livros ou protocolos das repartições públicas, com designação do dia, mês e ano.

E de acordo com o artigo 9o do mesmo Decreto, “
a prescrição interrompida recomeça a correr, pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo
”, o prazo de prescrição somente voltaria a correr pela metade, na data do último termo do respectivo processo, qual seja:
14 de maio de 2018
, quando foi proferido o despacho no 020/CDGM/SMF/2018, de que a dívida “
não consta inscrita em restos a pagar no sistema safira, utilizado pelo município no corrente exercício financeiro
” (Id. 133518198 – fl. 10).

Daí decorrente, o prazo da prescrição foi suspenso em
15 de outubro de 2012
quando a Administração iniciou a fase de estudo do crédito, e voltou a correr pela metade a contar de
14 de maio de 2018
, data do último termo do processo administrativo, consoante o verbete no 383 da Súmula da jurisprudência predominante no Supremo Tribunal Federal:

A prescrição em favor da Fazenda Pública recomeça a correr, por dois anos e meio, a partir do ato interruptivo, mas não fica reduzida aquém de cinco anos, embora o titular do direito a interrompa durante a primeira metade do prazo.

Todavia, o protocolo da inicial da pretensão de cobrança em
16 de novembro de 2018
(Id. 133518201 – fls. 1/19) impediu que a prescrição voltasse a fluir.

Nesse sentido, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. ART. 86 DO CPC/2015. PRECEDENTES DO STJ.

[...]

2. Ao sustentar violação ao artigo 6o do Decreto 20.910/1932, o recorrente afirma que a reclamação administrativa não foi formulada dentro do prazo de um ano, conforme dispõe o referido dispositivo, razão pela qual não teria o condão de suspender a prescrição.

3. As referidas alegações não se sustentam. Isso porque
a jurisprudência do STJ é de que "o requerimento administrativo formulado ainda dentro do prazo prescricional de cinco anos suspende a prescrição, nos termos do artigo 4o do Decreto 20.910/1932, não podendo a parte ser apenada pela demora da Administração em reconhecer ou não seu pedido."
(AgRg no AREsp 419.690/ES, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 20/10/2015, DJe 4/11/2015; AgRg no REsp 1.450.490/GO, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 9/10/2014; AgRg no REsp 1.308.900/SP, Rel. Ministro Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 21/8/2012; AgRg no AREsp 4.473/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 29/6/2011; AgRg no AREsp 437.892/AP, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 16/6/2015, DJe 26/6/2015).

[...]

6. Recurso Especial não provido. (STJ, Segunda Turma, REsp 1810787/SP, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 1o de agosto de 2019). [sem negrito no original]

E do Tribunal:

PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO RESCISÓRIA – ART. 966, V, DO CPC/2015 - ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA – ARTIGO 4o E PARÁGRAFO ÚNICO DO DECRETO N. 20.910/1932 – SENTENÇA SUJEITA À REMESSA NECESSÁRIA – TRÂNSITO EM JULGADO A PARTIR DO REEXAME – PRESCRIÇÃO - TEMA ENFRENTADO NO ACÓRDÃO RESCIDENDO – CONCLUSÃO DIVERSA DA NORMA DE REGÊNCIA - REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – SUSPENSÃO DO QUINQUÍDIO PRESCRICIONAL – NÃO RETORNO DA FLUÊNCIA LUSTRO PRESCRITIVO ATÉ AJUZAMENTO DA AÇÃO JUDICIAL – TEMA 529/STJ – TERMO A QUO – DATA DO PROTOCOLO DO PEDIDO ADMINISTRATIVO - PROCEDÊNCIA DA AÇÃO.

[...]

Segundo prescreve o artigo 4o, caput e parágrafo único, do Decreto n. 20.910/1932, “não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la”, e, “a suspensão da prescrição, neste caso, verificar-se-á pela entrada do requerimento do titular do direito ou do credor nos livros ou protocolos das repartições públicas, com designação do dia, mês e ano
.” (TJ/MT, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, ação rescisória 1011583-89.2017.811.0000, relator Desembargador Márcio Vidal, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 14 de março de 2020). [sem negrito no original]

Logo, na hipótese, deve ser afastada a incidência de prescrição.

Prossigo.

No caso, penso não ser a hipótese de retorno dos autos ao Juízo de Primeira Instância, visto que a causa está madura para julgamento do mérito da pretensão, na esteira do disposto no artigo 1.013, § 3o, do Código de Processo Civil.

Passo, então, ao exame do mérito da pretensão.

Sobre a alegação de que a prova documental juntada pelo apelante não traduz uma relação obrigacional entre as partes, é certo que:

A prova hábil a instruir a ação monitória, isto é, apta a ensejar a determinação da expedição do mandado monitório - a que alude os arts. 1.102-A do CPC/73 e 700 do CPC/2015 -, precisa demonstrar a existência da obrigação, devendo o documento ser escrito e suficiente para, efetivamente, influir na convicção do magistrado acerca do direito alegado, não sendo necessário prova robusta, estreme de dúvida, mas sim documento idôneo que permita juízo de probabilidade do direito afirmado pelo autor [...]. (STJ, Terceira Turma, REsp 1713774/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 15 de outubro de 2019).

Na hipótese, penso que a
prova escrita anexada à inicial
é suficiente para o ajuizamento da ação monitória, uma vez que demonstra a existência do negócio jurídico firmado entre as partes, observado que a alegada complexidade da matéria (o que não é o caso) não se cuida de requisito daquela, consoante dispõe o artigo 700 do Código de Processo Civil.

Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:

I - o pagamento de quantia em dinheiro;

II - a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel;

III - o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.

§ 1o A prova escrita pode consistir em prova oral documentada, produzida antecipadamente nos termos do art. 381.

§ 2o Na petição inicial, incumbe ao autor explicitar, conforme o caso:

I - a importância devida, instruindo-a com memória de cálculo;

II - o valor atual da coisa reclamada;

III - o conteúdo patrimonial em discussão ou o proveito econômico perseguido.

Por outro lado, incumbia ao réu o ônus da prova quanto ao não cumprimento da obrigação pela autora. Todavia, nos embargos monitórios limitou-se a alegar a improcedência do pedido porque a “
prova documental não traduz relação obrigacional entre as partes
” (Id. 133518220 – fls. 8), sem juntar qualquer prova documental.

Nada obstante a ausência de contrato com a Administração, consta nos autos as Notas Fiscais Eletrônicas – NF no 1650, 1569, 1685, 1734, 3260, 3201, 157, 290, 2471, 2470, 69, 8144 com a discriminação dos produtos fornecidos e identificação das partes, os Recibos dos produtos especificados (Id ́s. 133518205, 133518206, 133518207, 133518208, 133518209), com assinatura do recebimento dos insumos por servidor do Município adquirente, além do Ofício da Prefeitura do Município de Cuiabá no 543/FMAS/SMASDH, assinado pelo Secretário Municipal de Assistência Social e Desenvolvimento Humano, datado de 22 de outubro de 2010, a solicitar o pagamento da obrigação pelo Secretário de Finanças do Município (Id. 133518210 – fls. 1/2), a demonstrar a inexistência de liquidação da despesa, fato que sequer foi impugnado pelo réu.

Assim, resta evidente o cumprimento da obrigação pela autora em relação ao fornecimento dos insumos ao Município, fato este admitido pelo próprio
Secretário Municipal de Assistência Social e Desenvolvimento Humano do Município de Cuiabá (Id.
133518210 – fls. 1/2).

Ademais, não há falar em dívida ilíquida, porquanto está comprovado nos autos o valor objeto da ação monitória, no montante de R$ 113.527,00: cento e treze mil e quinhentos e vinte e sete reais, conforme planilha demonstrativa anexa (Id. 133518210 – fl. 3).

Quanto à atualização do débito, no julgamento do RE no 870947/SE, o Supremo Tribunal Federal decidiu, em repercussão geral, que o artigo 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009, em relação a débitos não tributários, é inconstitucional quanto à correção monetária e constitucional em relação aos juros moratórios.

Daí decorrente, relativamente à correção monetária, incide o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E).

Por outro lado, para o cálculo de juros moratórios deve ser observado o disposto no artigo 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009, a partir de sua vigência.

Além disso, por se tratar de cobrança de dívida líquida, sem termo previamente determinado ante a ausência dos contratos administrativos, a correção monetária e os juros de mora incidem a partir da data da notificação extrajudicial para pagamento do remanescente da dívida,
2 de dezembro de 2011
.

[...] Interpretando-se os arts. 960, 961 e 962 do CC de 1916 (correspondentes aos arts. 390, 397 e 398 do CC/2002), infere-se que a mora do devedor pode-se configurar de distintas formas, de acordo com a natureza da relação jurídico-material estabelecida entre as partes ou conforme exigência legal. Assim, em caso de: (I) responsabilidade contratual, relativa à obrigação positiva e líquida e com termo certo, da qual resulta a mora ex re, os juros moratórios incidem a partir do vencimento; (II)
responsabilidade contratual que não possui termo previamente determinado ou que a lei exige interpelação, na qual o inadimplemento leva à mora
ex persona
, o termo inicial dos juros de mora será, normalmente, a data da notificação
ou protesto, quando for exigida interpelação extrajudicial, e a data da citação, quando exigir-se a interpelação judicial; (III) obrigação de não fazer, negativa, o devedor é havido por inadimplente desde o dia em que pratica o ato que lhe era vedado, ficando, assim, constituído em mora nesta data; (IV) responsabilidade extracontratual, os juros de mora fluem a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ). [...]. (STJ, Corte Especial, EAREsp 502132/RS, relator Ministro Raul Araújo, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 3 de agosto de 2021). [sem negrito no original]

Essas, as razões por que voto no sentido de:

i)

dar provimento ao recurso de
Comercial Lunar Eireli - EPP
para afastar a ocorrência da prescrição; e

ii)

julgar procedentes os pedidos para condenar o Município de Cuiabá ao pagamento do valor de R$ 113.527,00: cento e treze mil, quinhentos e vinte e sete reais e, determinar, quanto à correção monetária, a incidência do Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E); e, no tocante aos juros de mora, o cálculo deve observar o disposto no artigo 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009, a partir de sua vigência; a incidirem a partir da data da notificação extrajudicial para pagamento do remanescente da dívida,
2 de dezembro de 2011, com inversão do ônus da sucumbência.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/04/2023